Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712179-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (AITE GESTÃO EM SAÚDE LTDA) APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerado o princípio da não surpresa inscrito no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante, no prazo de dez dias, acerca da legitimidade ativa para pretender, pela via mandamental, a anulação de atos administrativos concernentes ao Pregão Eletrônico no 6/2019 – DSAP/PMDF. Publique-se. Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora